Tribunal: TJES
Processo: 5000777-26.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-26.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: 41.883.236 DAIANE APARECIDA FELIX
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000777-26.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: DAIANE APARECIDA FELIX

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAIANE APARECIDA FELIX, condenando a recorrente a restabelecer o acesso da recorrida à conta do Instagram "@viverdeminas" e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Na inicial a autora, ora recorrida, alega que teve sua conta no Instagram, utilizada para fins de divulgação e venda de seus produtos, invadida por terceiros em 26 de fevereiro de 2022, impossibilitando seu acesso e causando-lhe prejuízos. A autora alega que, apesar de suas tentativas, não conseguiu recuperar a conta pelos meios disponibilizados pela requerida, ora recorrente.

Em sede de tutela antecipada, o Juízo de origem determinou que a ré fornecesse à autora, no prazo de 05 dias, senha provisória para acesso à conta do Instagram, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, confirmando a tutela antecipada e condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. alega que oferece um serviço seguro e disponibiliza diversas ferramentas de segurança para seus usuários. Sustenta a necessidade de condicionar a obrigação de fazer à indicação de um e-mail seguro pela recorrida, e a impossibilidade de manutenção da multa por descumprimento da obrigação. Alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

A questão controvertida reside na responsabilidade do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. pela invasão da conta do Instagram da recorrida, e na configuração de danos morais indenizáveis.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não assiste à recorrente.

Verifico que a recorrente não comprovou ter envidado todos os esforços possíveis para auxiliar a recorrida na recuperação de sua conta, exigindo a indicação de um e-mail seguro que nunca tenha sido utilizado nos serviços Facebook e Instagram. Essa exigência, embora possa ser razoável em tese, não foi comprovada como sendo imprescindível para a recuperação da conta, e não pode servir de óbice ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Assim, entendo que a recorrente deve ser condenada a restabelecer o acesso da recorrida à conta do Instagram "@viverdeminas", independentemente da indicação de um novo e-mail, utilizando os meios disponíveis e adequados para garantir a segurança da conta.

No que se refere aos danos morais, entendo que, no caso concreto, restaram configurados. A invasão da conta do Instagram da recorrida, utilizada para fins profissionais, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A recorrida, que utiliza a conta "@viverdeminas" para divulgar e vender seus produtos, teve sua atividade profissional prejudicada pela impossibilidade de acesso à conta.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)